Tribunal: TJDFT
Processo: 0741324-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou para corrigir erro material.
2. Não há omissão a ser sanada, posto que as questões foram devidamente examinadas no acórdão embargado, sendo necessária prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica para possibilitar o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
3. Eventual inconformismo da parte com o entendimento consolidado no acórdão não justifica a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada.
4. Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, ante a não configuração das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração rejeitados.